Tribunal: TJES
Processo: 5009191-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009191-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR ANDRADE DE JESUS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Vitor Andrade de Jesus, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no bojo da ação penal nº 0000287-18.2025.8.08.0024, pela suposta prática de tráfico de drogas e resistência.

A defesa sustenta a ausência de fundamentos legais para a prisão preventiva e pleiteia, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, alegando a existência de filho menor de 1 ano de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a:
(i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;
(ii) analisar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP;
(iii) examinar eventual excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente na conduta do paciente que, durante abordagem policial, tentou evadir-se, resistiu à prisão e assumiu a posse de entorpecentes.
5. O periculum libertatis está evidenciado na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública e à instrução criminal.
6. A concessão da prisão domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente para os cuidados do filho menor, requisito não atendido no caso concreto.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a custódia cautelar, quando presentes os demais requisitos legais.
8. Não restou demonstrado excesso de prazo na análise do pedido de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009191-14.2025.8.08.0000

PACIENTE: VITOR ANDRADE DE JESUS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR ANDRADE DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 0000287-18.2025.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão se baseou em elementos genéricos e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Subsidiariamente, requer a conversão da custódia em prisão domiciliar, ao argumento de que possui filho menor de 1 ano de idade e que a genitora da criança se encontra desempregada. Aponta, ainda, excesso de prazo na apreciação do referido pleito pelo juízo de primeiro grau.

A medida liminar foi indeferida por esta relatoria, conforme decisão de Id. 14224872.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 15343980).

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer opinou pela denegação da ordem (Id. 15640870).

Pois bem.

A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória, exigindo a apresentação de prova pré-constituída que demonstre, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder no ato que determinou a restrição à liberdade de locomoção do paciente.

No caso em tela, ao contrário do que alega a impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, extraídos dos autos, que justificam a necessidade da medida extrema.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (f
umus comissi delicti
) estão consubstanciados nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Consta que, em 06 de fevereiro de 2025, durante operação de fiscalização de trânsito, o paciente, ao avistar a guarnição policial, realizou manobra perigosa e tentou evadir-se, sendo abordado em seguida.

No veículo, conduzido por ele, encontrava-se também Kamilly de Souza Rodrigues, e em uma bolsa de propriedade de Kamilly, foram encontrados 09 (nove) pinos e 14 (quatorze) envelopes com substância análoga à cocaína.

De forma crucial para a demonstração dos indícios de autoria, narra o auto de prisão em flagrante que o paciente, no momento da abordagem, tentou arrebatar o envelope com as drogas das mãos de um dos policiais, arremessando parte do material para o interior de um condomínio próximo e resistindo ativamente à prisão, sendo necessário o uso proporcional da força para contê-lo. Após ser algemado, o próprio paciente assumiu a propriedade do material entorpecente.

Tais circunstâncias, somadas, fornecem lastro probatório suficiente para esta fase processual, não se exigindo um juízo de certeza, mas sim de probabilidade, o qual se encontra plenamente satisfeito.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está evidenciado na necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A decisão atacada destacou, de forma acertada, a gravidade concreta da conduta do paciente, que não se limitou à suposta posse do entorpecente, mas se estendeu à tentativa de fuga, à resistência à ação policial e ao descarte do material ilícito, condutas que denotam periculosidade e um claro intuito de frustrar a aplicação da lei penal.

Com efeito, a forma de agir do paciente durante a abordagem policial revela destemor e corrobora a necessidade da custódia para acautelar o meio social e garantir a regular instrução processual, que poderia ser obstada por intimidação de testemunhas ou novas tentativas de evasão.

Quanto ao pleito subsidiário de conversão da prisão preventiva em domiciliar, a Lei nº 13.257/2016, que alterou o Código de Processo Penal, de fato ampliou as hipóteses de cabimento da medida.

Todavia, a concessão não é automática, exigindo a comprovação inequívoca dos requisitos legais.

No caso, embora a defesa tenha juntado a certidão de nascimento do filho do paciente (Id. 64969560), os depoimentos colhidos indicam que a criança reside com a genitora, não restando demonstrado que o paciente seja o único responsável por seus cuidados, requisito indispensável nos termos do artigo 318, inciso VI, do CPP.

A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido ressaltou exatamente este ponto, concluindo pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do infante, o que afasta, por ora, a aplicação da medida.

Ademais, é cediço na jurisprudência pátria que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que justifiquem a medida, como ocorre na hipótese.

Por fim, não vislumbro o alegado excesso de prazo na análise do pedido de prisão domiciliar, uma vez que as informações judiciais demonstram que o pleito foi devidamente processado, com manifestação ministerial, e decidido de forma fundamentada pelo magistrado
a quo
.

Dessa forma, estando a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.